Tribunal: TJES
Processo: 0003123-10.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003123-10.2019.8.08.0012

RECORRENTE: CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES3876, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

RECORRIDA: ROSANA CELIA NASCIMENTO ANDRADE

ADVOGADO: KARINA FAVARO LOYOLA - OAB ES25997-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. IMÓVEL QUITADO. CADEIA SUCESSÓRIA DE CESSÕES DE DIREITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. REVELIA. RECUSA INJUSTIFICADA À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DEMORA EXCESSIVA NA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que condenou a Recorrente à outorga de escritura definitiva de imóvel quitado e ao pagamento de indenização por danos morais. A Recorrente alegou ilegitimidade da Autora, ora Recorrida, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I)
definir se a terceira adquirente possui legitimidade para exigir a outorga da escritura definitiva;
(II)
estabelecer se estão presentes os requisitos para adjudicação compulsória; e
(III)
determinar se a demora injustificada na regularização do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente que a narrativa inicial atribua à ré vínculo jurídico relacionado à obrigação discutida em juízo.

A Recorrida comprovou a cadeia sucessória das cessões de direitos oriundas da promessa de compra e venda firmada originariamente com a Recorrente, bem como a quitação integral do imóvel.

A revelia da Recorrente faz incidir a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Recorrida quanto à recusa injustificada na outorga da escritura definitiva.

A Adjudicação Compulsória exige a comprovação do negócio jurídico, da quitação integral da obrigação assumida pelo adquirente e da recusa do promitente vendedor em transferir a propriedade, requisitos presentes no caso concreto.

A exigência de pagamento adicional para outorga da escritura, sem previsão contratual, configura óbice indevido à regularização imobiliária do bem.

A demora superior a uma década para transferência definitiva do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e compromete o pleno exercício do direito de propriedade pela adquirente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa injustificada e prolongada na outorga da escritura definitiva após a quitação do imóvel enseja reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A promitente vendedora possui legitimidade passiva para responder pela outorga da escritura definitiva quando demonstrada cadeia sucessória de cessões de direitos decorrentes da promessa de compra e venda originária.

A comprovação da quitação integral do imóvel e da recusa injustificada na transferência da propriedade autoriza a adjudicação compulsória.

A demora excessiva na outorga da escritura definitiva, após a quitação do imóvel, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

V. VOTO VENCIDO

Afastamento da condenação por danos morais, por entender inexistente prova concreta de abalo extrapatrimonial decorrente do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418. CPC, arts. 17, 85, § 11, 344 e 501.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; STJ, REsp 1698807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 2032438/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003123-10.2019.8.08.0012

RECORRENTE: CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES3876, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

RECORRIDA: ROSANA CELIA NASCIMENTO ANDRADE

ADVOGADO: KARINA FAVARO LOYOLA - OAB ES25997-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. IMÓVEL QUITADO. CADEIA SUCESSÓRIA DE CESSÕES DE DIREITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. REVELIA. RECUSA INJUSTIFICADA À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DEMORA EXCESSIVA NA REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que condenou a Recorrente à outorga de escritura definitiva de imóvel quitado e ao pagamento de indenização por danos morais. A Recorrente alegou ilegitimidade da Autora, ora Recorrida, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I)
definir se a terceira adquirente possui legitimidade para exigir a outorga da escritura definitiva;
(II)
estabelecer se estão presentes os requisitos para adjudicação compulsória; e
(III)
determinar se a demora injustificada na regularização do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente que a narrativa inicial atribua à ré vínculo jurídico relacionado à obrigação discutida em juízo.

A Recorrida comprovou a cadeia sucessória das cessões de direitos oriundas da promessa de compra e venda firmada originariamente com a Recorrente, bem como a quitação integral do imóvel.

A revelia da Recorrente faz incidir a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Recorrida quanto à recusa injustificada na outorga da escritura definitiva.

A Adjudicação Compulsória exige a comprovação do negócio jurídico, da quitação integral da obrigação assumida pelo adquirente e da recusa do promitente vendedor em transferir a propriedade, requisitos presentes no caso concreto.

A exigência de pagamento adicional para outorga da escritura, sem previsão contratual, configura óbice indevido à regularização imobiliária do bem.

A demora superior a uma década para transferência definitiva do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e compromete o pleno exercício do direito de propriedade pela adquirente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a recusa injustificada e prolongada na outorga da escritura definitiva após a quitação do imóvel enseja reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A promitente vendedora possui legitimidade passiva para responder pela outorga da escritura definitiva quando demonstrada cadeia sucessória de cessões de direitos decorrentes da promessa de compra e venda originária.

A comprovação da quitação integral do imóvel e da recusa injustificada na transferência da propriedade autoriza a adjudicação compulsória.

A demora excessiva na outorga da escritura definitiva, após a quitação do imóvel, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

V. VOTO VENCIDO

Concluiu pelo afastamento da condenação por danos morais, por entender inexistente prova concreta de abalo extrapatrimonial decorrente do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418. CPC, arts. 17, 85, § 11, 344 e 501.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; STJ, REsp 1698807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 2032438/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003123-10.2019.8.08.0012

RECORRENTE: CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES3876, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067

RECORRIDA: ROSANA CELIA NASCIMENTO ANDRADE

ADVOGADO: KARINA FAVARO LOYOLA - OAB ES25997-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria objeto do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 15892379), interposto por
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em razão da
SENTENÇA
(Id. 15892378) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
ROSANA CÉLIA DO NASCIMENTO ANDRADE
em face de
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito exordial, para:
“1.1) Condenar o réu a imediata outorga da Escritura Definitiva do bem imóvel de área de 1.582 m2, sendo os lotes de nº 01, 02, 03, 04 e 05 da quadra 06 situado no loteamento de Nova Campo Grande - Cariacica/ES, devidamente registrado no livro 2-AA, fls. 244 no 15.969. 1.2) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação conforme Súmula 362 do STJ; 1.3) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
há impossibilidade jurídica do pedido, diante da ausência de vínculo obrigacional direto firmado com a Recorrida, visto tratar-se de terceira adquirente na cadeia sucessória;
(II)
inexistem danos morais configurados, porquanto o descumprimento contratual não presume violação a direitos da personalidade; e
(III)
caso mantida a condenação, há que ser minorado o
quantum
fixado a título de reparação moral.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator ALEXANDRE PUPPIM
, conheceu do Recursos para CONFERIR-LHE parcial provimento, “
exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o decisum nos demais aspectos”.

Ab initio,
cumpre historiar que
ROSANA CÉLIA DO NASCIMENTO ANDRADE
ajuizou
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
em face de
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, sustentando, em suma, que adquiriu de terceiros, em 03/08/2009, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os lotes nº 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra 06, situados no loteamento Nova Campo Grande, no Município de Cariacica/ES. Alega que, a referida aquisição ocorreu mediante sucessivas transmissões, tendo a compradora originária (Sra. Josenita Bastos do Nascimento) quitado integralmente o imóvel perante
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e, posteriormente, alienado o mesmo à Sra. Odila de Angeli Defendente, que, por sua vez, o vendeu à ora Recorrida.

Com efeito, afirma que apesar de o imóvel se encontrar totalmente quitado, ao tentar regularizar a situação registral, constatou que a propriedade ainda permanecia registada em nome da ora Recorrente. Ao procurá-la para proceder à outorga da escritura definitiva do imóvel, foi surpreendida com a exigência abusiva e extracontratual de pagamento de uma taxa de R$ 700,00 (setecentos reais) por lote, o que totalizaria R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nesse contexto, sustenta que reside no imóvel desde 2009, tendo realizado diversas benfeitorias, contudo, encontra-se impossibilitada de regularizar a situação imobiliária diante da recusa reiterada da Empresa Recorrente, razão pela qual pleiteou fosse
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
condenada a promover a outorga da Escritura Definitiva do Imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, diante do extenso lapso temporal sem regularização imobiliária.

Registre-se, por oportuno e relevante, que embora devidamente citada, a ora Recorrente permaneceu inerte durante toda a tramitação do feito em Primeiro Grau de Jurisdição, restando operados os efeitos da revelia decretada no comando sentencial recorrido, não impugnada nas razões recursais.

Na hipótese, em relação à alegação de ilegitimidade para compor o polo passivo da lide e consequente impossibilidade de outorgar Escritura Pública Definitiva em favor da Recorrida, por ser ela terceira adquirente do imóvel,
à luz da teoria da asserção, a Recorrente é parte legítima nesta demanda, porquanto
“a narrativa inicial indica cadeia sucessória de cessões de direitos vinculada à promessa de compra e venda celebrada com a ré”.

Além disso, reconheceu que a Recorrida comprovou todos os requisitos necessários à adjudicação compulsória do bem, quais sejam:
(I)
a prova do negócio jurídico realizado;
(II)
a quitação das obrigações assumidas por parte do Adquirente e;
(III)
a recusa injustificada do Promitente Vendedor em outorgar a Escritura Pública Definitiva.

Nesse ponto, subsiste
comprovação da cadeia de sucessão contratual, da quitação integral do valor contratual pago à vista no ato da assinatura do Contrato, e a alegação de recusa reiterada da ora Recorrente não impugnada em razão da revelia da Promitente Vendedora, de modo que a presunção de veracidade deve militar em favor da Recorrida.

Por outro lado, no tocante aos
danos morais
, o
Eminente Relator
concluiu pela inexistência de danos morais indenizáveis, haja vista que
“No caso em apreço, entendo que não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciar abalo psíquico concreto ou qualquer outra forma de violação à esfera íntima da autora, não tendo se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito” .

A esse respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
tem se firmado no sentido de que a demora excessiva na outorga de Escritura Definitiva mesmo após a quitação integral do imóvel configura abalo extrapatrimonial passível de indenização,
verbatim:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA . COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES. ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL . OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória, sob fundamento de ausência de comprovação da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda, e indeferiu pleito indenizatório por danos morais e materiais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou o adimplemento integral do contrato de promessa de compra e venda, legitimando a adjudicação compulsória; (ii) apurar a existência de dano moral pela recusa injustificada na outorga da escritura; e (iii) examinar a comprovação de danos materiais alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A adjudicação compulsória exige o preenchimento dos seguintes requisitos: existência de contrato válido de promessa de compra e venda; pagamento integral do preço; inexistência de cláusula de arrependimento; e recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. 5. O apelante comprovou a quitação das parcelas pactuadas por meio de recibos, boletos bancários e comprovantes de depósito, além de correspondência da imobiliária requerida ratificando a quitação das parcelas vencidas até 1998. 6 . O art. 322 do Código Civil estabelece que, em obrigações de pagamento parcelado, a quitação da última prestação presume a liquidação das anteriores, salvo prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. 7. A demora excessiva na regularização da escritura por mais de 25 anos ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável . 8. Não há comprovação de esbulho possessório imputável à imobiliária ou de despesas materiais, tornando incabível a indenização por danos materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A quitação integral do contrato de promessa de compra e venda autoriza a adjudicação compulsória do imóvel, sendo aplicável a presunção de pagamento das parcelas anteriores nos termos do art. 322 do Código Civil . 2. A demora injustificada na outorga da escritura pública, quando priva o adquirente do pleno exercício de seus direitos patrimoniais por longo período, configura dano moral indenizável. 3. O dano material deve ser comprovado de forma efetiva, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo econômico . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 322, 1.417 e 1.418; Decreto-Lei nº 37/1967, art . 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; STJ, REsp 1.698.736/RJ, Rel . Min. Moura Ribeiro, j. 02.04 .2019; TJES, Apelação Cível nº 0012533-38.2019.8.08 .0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29 .10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006481-06.2018.8 .08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j . 05.06.2024.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50007562220248080021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 08/04/2025)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA . QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFERÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Roma Construções Comércio e Produções Ltda . contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante a outorgar escritura pública de compra e venda em favor do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora injustificada na transferência do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato de compra e venda do imóvel e a legitimidade do representante da empresa para realizar a transação; (ii) a comprovação da quitação integral do preço pelo autor, ensejando o direito à adjudicação compulsória; e (iii) a configuração de danos morais pela ausência prolongada de transferência da propriedade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adjudicação compulsória exige a comprovação de contrato de compra e venda, quitação integral do preço e recusa na outorga da escritura, requisitos que foram demonstrados nos autos. 4 . O Sr. Marivaldo Passamani, ex-sócio da empresa e pai da atual administradora, atuou de forma ostensiva como representante da Roma Construções, firmando o contrato de compra e venda em nome da empresa e recebendo o pagamento do autor, o que legitima a transação. 5. Quanto aos danos morais, a ausência de transferência da escritura por mais de 15 anos, mesmo após a quitação integral do imóvel, configurou abalo extrapatrimonial passível de indenização, conforme precedentes deste Tribunal . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adjudicação compulsória é cabível quando comprovada a existência de contrato de compra e venda, a quitação integral do preço e a recusa na outorga da escritura definitiva . A negativa de transferência de propriedade por tempo excessivo, mesmo após a quitação do imóvel, caracteriza dano moral indenizável por ultrapassar o mero descumprimento contratual. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; CPC, art . 319, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0033268-57.2012 .8.08.0024, Rel. Des . Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, DJe 28/06/2018; TJES, Apelação nº 56110022011, Rel. Desª Elisabeth Lordes, DJe 18/08/2017.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00089096820168080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DEMORA CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em contrato de compra e venda de imóvel o promissário comprador se vincula a uma obrigação de dar, caracterizada pelo pagamento dos valores, ao ponto em que o promissário vendedor se vincula a uma obrigação de fazer, constituída pela outorga da escritura de compra e venda, no momento da quitação.

2. Sendo a quitação incontroversa, tanto do pagamento do valor integral do imóvel, como dos valores referentes aos emolumentos e taxas necessárias à outorga da escritura, não pode o promitente vendedor se eximir de cumprir com aquilo que resta vinculado.

3. Danos materiais não comprovados.

4. A falta de outorga de escritura ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e revela a ocorrência de danos morais, pois interfere na relação jurídica da parte com seus bens. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, Número:
0006481-06.2018.8.08.0048
, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/Jun/2024).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES. CARACTERIZAÇÃO DE RECUSA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONCEDIDA. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. A essência da ação encontra-se na impossibilidade de obtenção da escritura definitiva do bem e não na falta de pagamento dos débitos tributários em si. Ou seja, a não quitação das referidas rubricas não se confunde com o elemento volitivo de negativa de outorga da escritura de transmissão de propriedade, mas ao final, são relevantes por constituírem óbice a sua consecução. II. Subsistindo unicamente a negativa de outorga da escritura definitiva do imóvel, uma vez verificado o recibo de quitação à fl. 19, impõe-se a aplicação dos artigos 1.418 do Código Civil de 2002 e do artigo 501 do Código de Processo Civil de 2015 para que seja suprida a declaração de vontade do recorrido com a adjudicação compulsória do bem.
III. Em relação aos danos morais, é cediço que o mero descumprimento contratual não é capaz de ocasionar, por si só, o abalo psicológico caracterizador do dano moral. No entanto, tal entendimento não deve ser aplicado ao caso em análise, uma vez que a conduta de negativa de outorga da escritura definitiva do imóvel por tempo excessivo, totalizando, aproximadamente 11 (onze) anos, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos morais, pois capaz de atingir o anímico do adquirente que teve frustrados seus planos e projetos, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
[...] V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24080029994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO, DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA . QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DEMORA DA CONSTRUTORA EM TRANSFERIR O BEM DEFINITIVAMENTE . MORA CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA PENAL . INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARAMETRIZAÇÃO, EXTENSÃO DO DANO E PERÍODO DA MORA . ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas.

2. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF .

3. A inversão de cláusula penal pode ser feita não somente na hipótese consagrada no Tema Repetitivo nº 971/STJ (atraso na entrega de imóvel adquirido na planta), mas tal disposição contratual, nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.

4. No caso, chegar à conclusão diversa acerca da parametrização, da extensão da indenização e do período de mora da vendedora exigiria o reexame de fatos e provas e o revolvimento do contrato, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ .

5. O longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado.

6. Agravo interno não provido .

(
STJ -
AgInt no REsp: 2032438 MG 2022/0320991-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

In casu
, denota-se que a Recorrida busca, desde 2010, a outorga da Escritura Pública Definitiva do imóvel, havendo demora superior a uma década para regularização imobiliária, circunstância a ensejar indenização por danos morais.

Por fim, no tocante ao valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho por razoável e proporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações deste jaez.

Isto posto,
ma
nifesto parcial divergência ao Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator ALEXANDRE PUPPIM,

no sentido de manter a condenação da Recorrente CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento de danos morais indenizáveis, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à Recorrida ROSANA CÉLIA DO NASCIMENTO ANDRADE, e por consequência, negar provimento do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo
in totum
a Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida, majorando, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais fixadas em desfavor da Recorrente ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003123-10.2019.8.08.0012

APELANTE: CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD

APELADO: ROSANA CELIA NASCIMENTO ANDRAD

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL 1: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR.

VOGAL 2: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOGAL 3: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSANA CÉLIA DO NASCIMENTO ANDRADE
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa
CASANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
à outorga da escritura definitiva e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O eminente Relator,
Desembargador Alexandre Puppim
, votou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais, sendo acompanhado pelo
Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior
.

Por sua vez, o
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu o abalo moral em razão da demora superior a uma década para a regularização imobiliária.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após analisar o acervo probatório, verifico que a apelada busca a regularização da propriedade desde o ano de 2010. O histórico dos autos revela que a quitação do bem é incontroversa e que a cadeia sucessória de cessões de direitos foi devidamente comprovada. Contudo, a empresa apelante, mesmo após ser interpelada e diante da quitação integral, quedou-se inerte.

Compulsando os autos, resta evidente que a resistência da recorrente em cumprir obrigação contratual e legal básica não se limitou a um mero atraso burocrático. A inércia prolongada, somada à revelia operada em primeiro grau, que faz presumir verdadeiras as alegações de dificuldades impostas à consumidora, revela uma violação frontal ao dever de lealdade e à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Neste contexto, admitir que a espera por mais de uma década para obter o título de propriedade de um imóvel quitado configura mero aborrecimento é ignorar a função social do contrato e a angústia imposta à adquirente, que se viu privada da plena disponibilidade jurídica de seu patrimônio por tempo desarrazoado. Tal cenário ultrapassa, flagrantemente, o limite do inadimplemento contratual tolerável, atingindo a esfera dos direitos da personalidade.

Portanto, diante da prova da quitação e da mora injustificada que perdura por mais de dez anos, asilo-me integralmente nos fundamentos da divergência para prestigiar a sentença que reconheceu o dever de indenizar. Além disso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de guardar caráter pedagógico

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Apelação Cível nº 0003123-10.2019.8.08.0012
Apelante:
Casanova Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Rosana Célia do Nascimento Andrade
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar, de um lado, se a autora, na condição de terceira adquirente na cadeia de cessões decorrentes da promessa de compra e venda firmada originalmente com a apelante, possui legitimidade para exigir a outorga da escritura definitiva do imóvel, e, de outro, se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, cumpre registrar que, por não se tratar de condição da ação sob a disciplina do Código de Processo Civil de 2015, sua análise deve ocorrer no âmbito do julgamento do próprio mérito do recurso.

Apesar disso, é possível extrair que, na verdade, o que pretendia o apelante era suscitar a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, para ajuizar a referida ação de obrigação de fazer, considerando que o contrato de compra e venda originário não foi entabulado pela apelante com a autora, terceira adquirente posterior.

Com efeito, à luz da teoria da asserção, prevista no art. 17 do Código de Processo Civil, a legitimidade processual é aferida com base nas afirmações deduzidas na inicial, bastando, assim, que a autora demonstre, em tese, a pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda. E, no caso vertente, a narrativa inicial indica cadeia sucessória de cessões de direitos vinculada à promessa de compra e venda celebrada com a ré, a qual permanece como proprietária registral, de modo que eventual improcedência se relacionaria ao mérito, e não a vício de admissibilidade da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

Quanto ao mérito propriamente dito, o art. 1.418 do Código Civil dispõe que o promitente comprador possui o direito de exigir a outorga da escritura definitiva diretamente do promitente vendedor ou de terceiros a quem tenham sido cedidos tais direitos. A esse dispositivo soma-se a orientação firmada na Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a necessidade de registro do compromisso de compra e venda para fins de adjudicação compulsória, reafirmando a tese de que a exigibilidade da obrigação independe do vínculo contratual direto entre o terceiro adquirente e o promitente vendedor originário.

No contexto específico destes autos, vê-se que a autora comprovou documentalmente a existência da cadeia negocial, bem como sua posse prolongada sobre o imóvel. Isto é, a apelante Casanova Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP alienou o imóvel à Josenita Bastos do Nascimento (fls. 19/21), que alienou à Odila de Angeli Defendente (fls. 22/24), a qual, por sua vez, alienou o imóvel a autora, ora apelante, Rosana Célia do Nascimento (fls. 25/27), conforme contratos particulares de compra e venda anexados aos autos.

Dos documentos juntados, verifica-se, ainda, a quitação das obrigações tributárias referentes à alienação, conforme Declaração de Transmissão (fls. 29) e pagamento de ITBI (fls. 30/34).

A apelante, embora devidamente citada, quedou-se inerte, de modo que incide a presunção, apesar de relativa, de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer elemento nos autos que infirme a alegação de quitação integral e de omissão da ré em promover a regularização dominial.

Cumpre assentar que, havendo promessa de compra e venda e subsequentes cessões de direitos, o adquirente final, no caso a autora, terceira de boa-fé na cadeia negocial, sub-roga-se integralmente na posição jurídica do promitente comprador originário. Nessa condição, pode exigir diretamente do promitente vendedor a outorga da escritura ou, se for o caso, a adjudicação compulsória, desde que demonstrados os requisitos legais inerentes ao direito real aquisitivo, conforme disciplina o art. 1.418 do Código Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais pátrios, instados a julgar casos análogos, possuem entendimento firmado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA . SÚMULA 239/STJ. REEXAME DOS CONTRATOS FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 282/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 172, e-STJ): "Diante da cessão de direitos oriundos de promessa de compra e venda, os cessionários podem exigir do promitente vendedor - já quitado o preço - a outorga da escritura definitiva
Trata-se de exigir cumprimento de obrigação de fazer, e não há necessidade de registro da cadeia de cessões, imponível apenas a quem quer o efeito real da promessa e posteriores cessões. Como não há terceiro afetado, e já passadas décadas desde a promessa, a cessionária faz jus à adjudicação do imóvel em seu favor
(súmula n º 239 do STJ)". 2. O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda" ( AgRg no Ag 1 .120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.5 .2009). 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ou seja, de que a falta de registro do instrumento particular de promessa de compra e venda não impede a propositura de ação de adjudicação compulsória, está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, consolidada na Súmula 239/STJ. 4 . Além disso, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como examinar os contratos firmados, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Finalmente, ainda que se afastassem tais óbices, não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 195 e 237 da Lei 6 .015/1973 e aos arts. 4º, § 4º, e 20 do Decreto 55.738/1965, uma vez que os mencionados dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF . 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1698807 RJ 2017/0210880-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA . A legitimidade deve ser analisada in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas pelo autor na petição inicial. No caso concreto, as alegações da parte-autora são suficientes para legitimá-la a figurar no polo ativo de ação que visa a adjudicação do bem que adquiriu. A procedência, ou não, do pedido diz respeito ao mérito da questão posta em litígio. Preliminar rejeitada .PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A presente ação é via necessária e útil para a parte-autora resolver sua pretensão, razão pela qual preenchido o requisito do interesse processual. Preliminar rejeitada .ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente-vendedor em transferir o bem objeto do negócio.
A cessão sucessiva de direitos decorrentes de promessa de compra e venda implica sub-rogação do promitente-comprador no direito de obter o registro definitivo do imóvel junto ao proprietário. No caso, restando demonstrada a cadeia negocial, o pagamento do preço e, havendo recusa do promitente-vendedor em transferir o imóvel, impositiva a manutenção da sentença de procedência do pedido.
MANDADO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Requisito intrínseco não preenchido. Apelação não conhecida no ponto por ausência de interesse recursal .MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).PRELIMINARES REJEITADAS . APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084289180 RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora resolver sua pretensão, razão pela qual preenchido o requisito do interesse processual . Preliminar afastada. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. O pedido de outorga de escritura pública de promessa de cessão de direitos não encontra óbice em nosso sistema legal. Preliminar afastada. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. O julgamento pelo tribunal com fundamento no § 3º do art. 1.013 do CPC/15 exige que a causa esteja em condições de imediato julgamento, o que ocorre no caso concreto. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. A cláusula contratual que prevê a outorga de escritura pública de compra e venda ao cessionário deve ser cumprida pelos cedentes, mormente diante do adimplemento integral do valor estipulado pelo imóvel. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. Em se tratando de obrigação de fazer, cabível a fixação de multa por seu descumprimento. PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074943788, Décima Nona Câmara ... Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em 21/06/2018). (TJ-RS - AC: 70074943788 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 21/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . OUTORGA DE ESCRITURA. REQUISITOS ARTIGO 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos apelantes em ação de obrigação de fazer referente a outorga de escritura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a outorga de escritura pretendida pelos apelantes . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O promitente comprador pode exigir a outorga da escritura do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, conforme estabelece o artigo 1.418, do CC/2002 . 4. Os requisitos para a outorga de escritura são a comprovação da existência de obrigação oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação integral do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, além da perfeita identificação e descrição do bem. 5. Ausente a comprovação do pagamento integral do preço, deve ser mantida a improcedência do pedido de outorga de escritura . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009766720238130295, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O
UTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS DO CONTRATO ORIGINAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. (I) AGRAVO RETIDO: 1. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO . IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. QUESTÃO JÁ SUPERADA PELO JUÍZO A QUO. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. [...] 3.
LEGITIMIDADE ATIVA . DIREITOS DERIVADOS DE CONTRATO PRIMITIVO DE COMPRA E VENDA TRANSMITIDOS AO NOVO PROMISSÁRIO COMPRADOR, MEDIANTE CESSÃO. ARTS. 286 E 287 DO CC/2002. NOVO ADQUIRENTE (CESSIONÁRIO) SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS DO CEDENTE (INICIAL ADQUIRENTE), INCLUINDO A LEGITIMIDADE ATIVA PARA BUSCAR DIREITOS EM JUÍZO . HIPÓTESE QUE SE COADUNA COM O CASO EM APREÇO.
PRELIMINAR REJEITADA. 4. OUTORGA UXÓRIA . DESNECESSÁRIA NO CASO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL APÓS TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL DO COMPRADOR. INEXISTENTE FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 267, IV, CPC/1973) . MÉRITO DA LIDE: 5. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL QUE DEFLUI DOS CONTRATOS SUB JUDICE. INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA REVESTIDOS AMBOS DAS SOLENIDADES ELENCADAS NO § 1º DO ART. 654 DO CC/2002 . TRANSMISSÃO DE CRÉDITO EFICAZ, NOS TERMOS DO ART. 288 DO CC/2002. CESSÃO TOTAL DOS DIREITOS ADQUIRIDOS POR CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
TERCEIRO ADQUIRENTE (CESSIONÁRIO) PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR PARTE DO PROMITENTE VENDEDOR ORIGINAL, QUAL SEJA, A OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL . COMPROVAÇÃO DA CADEIA DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE/CESSIONÁRIO (ORA AUTOR/APELADO) E O CUMPRIMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA OUTORGA DE ESCRITURA PELO TITULAR DO DOMÍNIO, NO CASO, PROMISSÁRIO VENDEDOR ORIGINAL (ORA RÉU/APELANTE).
6 . MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL TRANSACIONADO). CONTRATO ORIGINAL REDIGIDO COM CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO CONDICIONAL, CONSOANTE ART. 332 DO CC/2002. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE DATA EXATA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO . POR OUTRO LADO, DIANTE DA DELONGA INJUSTIFICADA DO VENDEDOR ORIGINAL (ORA RÉU/APELANTE), NASCE PARA O CREDOR "O DIREITO DE EXIGIR IMEDIATAMENTE A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO" (ART. 331 DO CC/2002). ADEMAIS, IMÓVEL JÁ REGULARIZADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, FALTANDO APENAS A OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA AO AUTOR. 6 .1. RÉU/APELANTE QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR TER OUTORGADO, APÓS A SENTENÇA, A ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL EM FAVOR PROMITENTE COMPRADOR INICIAL (CEDENTE). IMPOSSIBILIDADE. EFETIVADA A MATRÍCULA "MÃE" DA INCORPORAÇÃO E INDIVIDUALIZADAS AS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO . DEVER DO RÉU/APELANTE DE LAVRAR A ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DO IMÓVEL EM FAVOR DO AUTOR (CESSIONÁRIO). 7. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INALTERADOS . HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. APELO INTERPOSTO COM FULCRO NO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-SC - AC: 00274462020128240064 São José 0027446-20.2012.8.24 .0064, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 07/11/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - DIREITO POTESTATIVO NÃO PRESCRITÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO DECENAL - MULTA CONTRATUAL - PRAZO DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - PENHORA E INDISPONIBILIDADE DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO - OBRIGAÇÃO MOMENTANEAMENTE INEXEQUÍVEL - AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
Deve ser reconhecida a legitimidade ativa da parte que, tendo celebrado negócio jurídico para aquisição de unidade imobiliária, não obteve da incorporadora alienante o título registral, independentemente de ulterior venda a terceiros (princípio da continuidade registral).
2 . Segundo a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida com base na pertinência subjetiva do direito de ação, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Restando demonstrada a efetiva participação das partes no empreendimento imobiliário deve ser reconhecida sua legitimidade passiva. [...] (TJ-MG - AC: 50050692420208130313, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 02/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Entretanto, diversa é a solução quanto aos danos morais reconhecidos na r. sentença vergastada.

É cediço ue o direito à compensação por dano moral exige a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, circunstância que não se presume automaticamente do inadimplemento contratual. A revelia do réu, por seu turno, não dispensa o autor de produzir prova mínima do sofrimento alegado, pois a presunção decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil possui natureza relativa e não alcança fatos cuja configuração dependa de demonstração específica, especialmente quando relacionados a efeitos subjetivos.

No caso em apreço, entendo que não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciar abalo psíquico concreto ou qualquer outra forma de violação à esfera íntima da autora, não tendo se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

Diante de tais considerações, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o
decisum
nos demais aspectos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o
decisum
nos demais aspectos.

Em razão do parcial provimento, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.